Tribunal: TCU
Processo: 038.807/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 555/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.807/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Agda Rosa Ferreira Rodrigues (XXX.612.057-XX); Angelina Teixeira Lopes (XXX.936.747-XX); Cecilia Silva Pinheiro (XXX.204.603-XX); Ieda Gomes (XXX.742.317-XX); Jaqueline Carneiro do Carmo (XXX.186.757-XX); Josemary Carneiro do Carmo (XXX.011.947-XX); Leila Regina Ferreira (XXX.122.367-XX); Marcia Rosa Ferreira (XXX.569.047-XX); Neusa Maria de Souza (XXX.964.707-XX); Patricia Carneiro do Carmo (XXX.434.577-XX); Rosemary Carneiro do Carmo (XXX.545.937-XX); Silvana Carneiro do Carmo (XXX.510.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com relação ao ato de pensão militar de Lourival Gregório do Carmo, diligenciar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS acerca da revisão prevista no artigo 21 da Lei 8.742/1993, com vistas a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se a Sra. Angelina Teixeira Lopes deve ou não continuar a receber o amparo social (BPC), uma vez que não mais preencheria as condições de habilitação, pela percepção de pensão militar de Terceiro Sargento (cota 11/18) deixada pelo cônjuge.